Tribunal: TJMT
Processo: 1043560-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043560-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDINEIA SARTORI - CPF: 963.354.831-49 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1043560-57.2021.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s)
:
EDINÉIA SARTORI

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA FUNDAMENTADA EM CÁLCULO DA CONTADORA DO JUÍZO – FÉ PÚBLCA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO – NÃO MANIFESTAÇÃO DO RECORRIDO QUANTO AO VALOR APRESENTADO PELA CONTADORIA DO JUIZO – SENTENÇA MANTIDA – recurso conhecido e improvido.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198988771, proferida pela Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que homologou o valor de R$ 5.405,85 (cinco mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), fixando-se os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento), no valor de R$ 810,88 (oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

Inconformado, o reclamado recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 198988772).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, o recorrente alega que a sentença recorrida é nula por ter se limitado a afirmar que os cálculos da contadoria do Juízo estão corretos, sem analisar devidamente os argumentos apresentados pelo município.

Argumentou que o recorrente impugnou o cumprimento da sentença alegando que:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por sua procuradora que ao final subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, impugnar o cumprimento de sentença iniciado pela parte exequente, nos termos seguintes:

Trata-se de cumprimento de sentença na qual a parte autora pretende receber do Município o montante de R$ 6.755,53.

O Município impugna este valor.

De acordo com o documento anexo, subscrito pela Contadoria do Município é devido o montante de R$ 4.808,07.

Logo, há um excesso de execução de R$ 1.947,46.

Isso porque, de acordo com a Contadoria do Município, no cálculo trazido pela parte autora “a forma de acumulação dos índices demonstrados não correspondem ao período devido.”.

Afirma que, a despeito de seus argumentos, nenhuma palavra sequer foi escrita sobre a impugnação.

E continua:

“Trata-se, máxima vênia, de clássica decisão que se presta a justificar qualquer outra decisão assim como não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Desse modo, a sentença recorrida violou os artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 11, 489, inciso II C/C § 1o, III e IV do CPC.

Por conseguinte, a decisão deve ser anulada e determinado que o Juízo
a quo
analise os argumentos apresentados pelo Município Recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença.

Na eventualidade de se compreender que estão presentes as condições e pressupostos fixados pelo art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, pugna-se que se reconheça como devido o valor apresentado pelo Município na impugnação ao cumprimento de sentença”.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e seu provimento integral, para o fim de anular a sentença e, por consequência, seja determinado ao Juízo a quo que analise os argumentos apresentados pelo recorrente na impugnação ao cumprimento da sentença, e que, na eventualidade de se compreender que estão presentes as condições e pressupostos fixados pelo art. 1.013, § 3o, IV, do CPC, seja reconhecido como devido o valor apresentado pelo município na sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem. Verifica-se nos autos que a celeuma que envolve a questão é o quantum devido pelo município de Cuiabá, ora recorrente, à recorrida, Sra. Edinéia Sartori.

De um lado a recorrida apresenta planilha de cálculo com o valor de R$ 6.755,53 (seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), cálculo este elaborado por pessoa habilitada, o Sr. Raphael Endrigo da Silva Joaquim, contador – CRC/MT no 017953/O-1 (id. 198988751).

De outro lado, o recorrente embarga a execução, apresentando planilha de cálculo elaborada por pessoa também habilitada, a Sra. Airlen Cristina Curso de Campos Nascimento, contadora – CRC/MT no 011480-O (ids. 198988754, 198988756, 198988757, 19888758).

Assim, diante da discordância quanto aos valores a serem pagos, a magistrada do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá encaminhou os autos à expert da contadoria do Juízo, determinando a intimação, posteriormente, das partes para manifestarem a cerca do cálculo.

Dessa forma os autos foram encaminhados à contadoria do Fórum de Cuiabá para análise dos valores, de acordo com a sentença condenatória.

Ato contínuo, a contadora do Juízo, Sra. Glenda G. Coiado – CRC/MT no 020624/O-5, elaborou planilha de cálculos, constatando o valor de R$ 6.216,76 (seis mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos) (id. 19898766).

Devidamente intimadas, somente a recorrida se manifestou sobre os cálculos, concordando com os valores apresentados pela contadoria do Juízo e requerendo a homologação e posterior pagamento por meio de ofício requisitório RPV, no prazo de 60 (sessenta) dias,
permanecendo silente o município recorrente
.

Assim, a magistrada homologou o valor de R$ 5.405,85 (cinco mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e honorários sucumbenciais no valor de R$ 810,88 (oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

Pois bem. Diante do contexto fático, entendo que as razões recursais da recorrente não merecem prosperar.

A inteligência do art. 6o, da Lei no. 9.099/95, nos mostra que:
O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum
. Isso demonstra que o Juízo poderá se valer da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(RJTJSP, 115:207).

No caso em tela, diante da dúvida, o Juízo
a

quo
recorreu a uma
expert
gabaritada, servidora do Juízo, e totalmente imparcial quanto à questão posta, e com fé pública e presunção de veracidade.

Conforme já mencionado, intimado a se manifestar sobre o cálculo elaborado pela contadora do Juízo, o recorrente permaneceu silente.

Assim, ao analisar o contexto fático-probatório existentes nos autos, entendo que a sentença do Juízo
a quo
não merece reforma. Portanto, considerando que o recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo por sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Deixo de condenar o município recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024